Tribunal: TJES
Processo: 0035500-42.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035500-42.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIANE DE PAULA E SOUZA

APELADO: JAIR LOPES FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alienação de coisa comum ajuizada pela autora em face de seu ex-companheiro, com o objetivo de obter a alienação judicial e consequente partilha de bens supostamente adquiridos durante união estável anteriormente reconhecida judicialmente. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de interesse processual, sob o argumento de inadequação da via eleita, tendo em vista que a decisão proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável não individualizou os bens comuns, sendo necessária a propositura de ação própria de partilha, sobrepartilha ou liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se, à luz da sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a via da ação de alienação de coisa comum é adequada à pretensão de partilha dos bens supostamente comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação de alienação de coisa comum exige a prévia existência de condomínio devidamente caracterizado sobre bem certo e determinado, o que não se verifica no caso, uma vez que a sentença na ação de união estável expressamente remeteu a controvérsia patrimonial à propositura de ação própria.

A ausência de individualização dos bens na decisão anterior impede o manejo da ação de alienação de coisa comum, sendo necessária a delimitação judicial prévia da existência, titularidade e composição dos bens comuns.

A invocação do art. 317 do CPC, que prevê a possibilidade de emenda à inicial para suprir vício sanável, não se aplica ao presente caso, pois a inadequação da via eleita configura vício insanável, que implicaria alteração substancial da causa de pedir e do pedido.

O argumento de violação à coisa julgada não procede, pois a sentença anterior não promoveu partilha concreta dos bens, limitando-se a reconhecer a existência de bens comuns a serem partilhados em ação própria.

A preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade foi corretamente rejeitada, uma vez que as razões recursais atacam de forma específica os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de alienação de coisa comum exige a prévia individualização dos bens e a caracterização do condomínio entre as partes.

A sentença que reconhece a existência de bens comuns sem individualizá-los impõe a necessidade de ação própria para partilha ou liquidação, sendo inadequada a via da alienação de coisa comum.

A inadequação da via processual constitui vício insanável, que impede a conversão da ação e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 317.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0035500-42.2012.8.08.0024
.

APELANTE:
ALIANE DE PAULA E SOUZA
.

APELAD
O
:
JAIR LOPES FERREIRA JÚNIOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A
a
pelante ajuizou
a
ção de
a
lienação de
c
oisa
c
omum em face d
o apelado
buscando a alienação judicial e a consequente partilha de bens que, segundo a tese inicial
dela
, teriam sido adquiridos na constância da união estável entre
eles
, reconhecida judicialmente em processo anterior.

A
ilustre magistrad
a
de primeiro grau extinguiu
o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, na modalidade adequação,
uma vez
que a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável não individualizou os bens comuns, tornando necessária a propositura de ação própria de partilha ou sobrepartilha, ou a liquidação de sentença.

Inconformada, a
a
utora interpôs
r
ecurso de
a
pelação
no qual
sustentou, em síntese, que “a sentença recorrida incorreu em erro ao concluir pela ausência de interesse processual, pois não considerou que, no processo de dissolução de união estável, houve decisão expressa quanto à partilha dos bens, assim como pois feriu a coisa julgada e não intimou a apelante para sanar eventual vício processual, de modo que sua reforma integral é medida que se impõe”.

Contrarrazões apresentadas no id 11785407,
nas quais o apelado sustenta que a apelante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita;
que o recurso não deve ser admitido por violação ao princípio da dialeticidade;
e quanto ao mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

N
ão há falar em revogação do benefício da assistência judiciária neste momento
uma vez que a
nalisando os documentos apresentados, verifica-se que as movimentações financeiras
da apelante
demonstram um padrão de gastos que
são
compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.
Relevante ainda o fato de que
não há nos autos indícios de que a apelante dispõe de capacidade financeira suficiente para suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento dela e do da família
.

O
a
pelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação
d
o princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais da
a
pelante limitam-
se
a reproduzir argumentos já rechaçados na instância de origem.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a
a
pelante, embora reitere alguns argumentos,
ela alega que
a sentença originária de união estável teria individualizado os bens e que a ação de alienação de coisa comum seria a via adequada, o que constitui um ataque direto à conclusão do juízo de primeiro grau.

Rejeit
o
, po
is
, a preliminar de não conhecimento do recurso por violação
d
o princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito,
não
assiste
razão
à apelante
.

A ação de alienação de coisa comum pressupõe a existência de um condomínio sobre o bem, que deve estar devidamente individualizado e determinado.

Conforme afirmado na decisão recorrida, na
sentença da ação de dissolução de união estável restou consignado
o seguinte
:

Já no que tange ao patrimônio do casal, a divergência entre eles cinge se à propriedade dos veículos, da empresa Revest – Pisos e Revestimentos e ao sítio de Guarapari. Tal matéria é de fácil solução, bastando apenas que em ação própria se proceda a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável.

Verifica-se que diferente do alegado pela apelante não houve individualização do
s bens
e restou assentada a
necessidade de ação própria para dirimir as controvérsias sobre a propriedade e aquisição dos bens.

Oportuno ressaltar que o
artigo 4º do Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Contudo, este direito não se sobrepõe à necessidade de observância dos requisitos processuais.

Neste contexto, o argumento da
a
pelante de que a extinção do feito violou a coisa julgada e o princípio da primazia do julgamento de mérito não prospera, uma vez que a ausência de individualização dos bens na decisão transitada em julgado torna imperativa a propositura de ação específica para esse fim.
A
sentença proferida na ação de união estável, ao reconhecer a partilha de bens adquiridos durante a constância da união em 50%
(cinquenta por cento)
para cada parte, mas sem individualizar os referidos bens, não impede a propositura de ação específica para tal finalidade.

A a
pelante invoca o artigo 317 do CPC, que prevê a oportunidade de correção do vício antes da prolação de decisão sem resolução de mérito. Contudo, a inadequação da via eleita, no presente caso, configura um vício insanável, pois a ação de alienação de coisa comum não pode ser convertida em ação de partilha ou liquidação de sentença sem profunda alteração da causa de pedir e do pedido, o que desvirtuaria a própria natureza do processo.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor da apelante para 12% (doze por cento).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.